Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727610-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE FONTENELE GUALBERTO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYANE FONTENELE GUALBERTO contra decisão de ID 202191315 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça com efeitos prospectivos, mantendo a responsabilidade pelo custeio da prova pericial. Afirma, em suma, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e da família; que não possui condições de arcar com as despesas inerentes à perícia; que está caracterizado o cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a anulação ou a reforma da decisão agravada, com a determinação de que os honorários periciais sejam pagos pela parte contrária, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 98, §1o, do Código de Processo Civil que a gratuidade de justiça compreende as despesas com o perito. Ademais, é certo que, em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo. Contudo, esse requerimento não opera efeito retroativo. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Na hipótese, na decisão de ID 198528413 (autos de origem), proferida em 29/5/2024, foi acolhido o pedido de produção de prova pericial pleiteado pela autora-agravante, tendo sido nomeado perito, que apresentou, em 24/6/2024 (ID 201554639 dos autos de origem), a sua proposta de honorários, e a gratuidade de justiça somente foi pleiteada após a intimação da parte para manifestação sobre a proposta de honorários, com deferimento em 27/6/2024 (ID 202191315 dos autos de origem). Como dito, a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, e sua concessão opera efeitos a partir do requerimento. Desse modo, prima facie, constitui ônus da parte agravante custear a despesa referente à prova pericial deferida, não se vislumbrando o alegado cerceamento de defesa. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora